Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714020-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS AGRAVADO: JUNO REGO, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ALESSANDRO BAUFAKER, ARETA HONDA BAUFAKER, GALEB BAUFAKER JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos brutos do agravado Juno Rego e 20% dos rendimentos brutos da agravada Andrea Baufaker. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator